Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-58.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004594-58.2017.8.11.0003
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
RECORRIDO: MAXSUEL FERREIRA XAVIER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67656471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PRÁTICA DE RACISMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRECLUSÃO DO DIREITO DO BANCO PARA INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS– SOLICITAÇÃO FEITA POR PREPOSTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA PARA QUE A POLÍCIA VIESSE AO LOCAL PARA ABORDAR E CONDUZIR O AUTOR E COLEGA DE TRABALHO QUE SE DEMONSTRARAM ‘SUSPEITOS’ – AUTOR E COLEGA CONDUZIDOSPARA FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FORAM SUBMETIDOS A INTERROGATÓRIO E REVISTA CRITERIOSOS E CONSTRANGEDORES SEM QUE NADA DE IRREGULAR TENHA SIDO CONSTATADO – AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE QUALQUER INFRAÇÃO OU DE QUALQUER CONDUTA NO INTERIOR DA AGÊNCIA PELO AUTOR E COLEGA QUE LEVASSE À CONCLUSÃO DE QUE ELES ERAM ‘SUSPEITOS’ – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – CONDUTA ABUSIVA E ILÍCITA DOS PREPOSTOS/EMPREGADOS DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa à falta de produção de outras provas, quando o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito da lide; o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Qualquer pessoa tem o direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração penal ocorrente/ocorrida e exigir as necessárias providências de contenção, apuração e punição, podendo, inclusive, até mesmo efetuar a prisão em flagrante do infrator, mas, excluído o problema da investida necessariamente dolosa caracterizadora de denunciação caluniosa, problemática de ordem penal alheia ao debate estritamente civilístico, qualquer providência dessa ordem que não esteja minimamente respaldada por elementos indiciários mínimos, sérios e plausíveis, e que, assim, tenha sido praticada sob a égide da leviandade, com absoluto desprezo às regras do cuidado objetivo necessário, configura conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil, sujeitando o informante leviano à obrigação da reparação do dano moral sofrido pelo alvo inocente de sua investida destrambelhada, tal como exatamente se deu no presente caso.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 68835478) foram rejeitados (Id. 74131478).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77286485), a Recorrente sustenta violação aos artigos 373, inc. I, 489,§1o, inc. IV e VI, e 1.022, todos do CPC, ao argumento de que não houve prova da ocorrência do suposto evento ilícito, tampouco da ocorrência do dano moral.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77561978 e 77789472.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a Recorrente nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça